Tribunal: TCU
Processo: 031.199/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou recurso de reconsideração em face de acórdão que julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Manoel Fernandes Moreira Filho contra o Acórdão 3381/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou recurso de reconsideração em face do Acórdão 818/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares as suas contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, por meio de seus representantes legais.